Tribunal: TJDFT
Processo: 0730682-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730682-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIGONATO IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: SALVADOR DE OLIVEIRA FRANCA, MARIA D ABADIA GOMES FRANCA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rigonato Imóveis e Construções Ltda - ME contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0706854-73.2023.8.07.0007) deferiu a tutela provisória de urgência para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes (ID no 155411952, págs. 1-3). 2. Como consequência, a decisão determinou que a agravante se abstenha de realizar a cobrança ou a solicitar a negativação do nome dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito referente ao contrato objeto da lide. 3. A agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, diante da ausência da probabilidade do direito, assim como da inexistência de risco de dano. 3. Narra que os agravados já estavam em mora, o que conduziu a resolução contratual, nos termos do art. 474 do Código Civil e da Cláusula Sétima do contrato de promessa de compra e venda objeto da controvérsia. Tece considerações sobre a possibilidade de retenção de parte dos valores adimplidos, em observância ao princípio do “pacta sunt servanda”. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 49425378, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, o efeito prático decorrente da rescisão do contrato celebrado entre as partes, neste momento processual, consiste apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações vincendas e que a agravante se abstenha de inscrever o nome dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito. 11. As consequências decorrentes da resilição contratual serão objeto de deliberação judicial na ocasião em que o mérito for resolvido, nos termos consignados na decisão, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação e preserva a reversibilidade da medida. 12. É inviável e prematura a discussão quanto ao percentual de retenção dos valores pagos pelos agravados na vigência do contrato e demais efeitos decorrentes da resilição contratual, pois essa controvérsia será resolvida em juízo de cognição exauriente. 13. A análise dessas questões nesta esfera recursal configuraria supressão de instância, a qual não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o agravo de instrumento está vinculado ao que efetivamente foi enfrentado na decisão recorrida. Precedente: TJDFT Acórdão no 1725801, 07374855520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO